Tribunal: TCU
Processo: 034.349/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associação de Apoio Ao Programa de Capacitacao Solidaria contra Acórdão 2281/2019-1a Câmara, que negou provimento a recurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pela Associação de Apoio ao Programa de Capacitação Solidária, contra o Acórdão 2281/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.